Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-84.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022206-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INFORMAÇÃO, PELO DEVEDOR, DO REFINANCIAMENTO DO CONTRATO INADIMPLIDO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO BANCO/CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO E CONDENAÇÃO DO BANCO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUE PREVÊ DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO NÃO INFORMADO NOS AUTOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NA DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO, EM SEGUNDO GRAU, DA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ASPECTO QUE IGUALMENTE ENSEJARIA EXTINÇÃO DO FEITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Após instauração da lide, a desistência da ação resulta na condenação em honorários sucumbenciais da parte desistente. Precedentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1682682/SP). 2. “
Nos casos de extinção do feito por litispendência, os ônus de sucumbência correm por conta do Autor
” (EDcl no AgRg no Ag 1371959/RS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022206-84.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1022206-84.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA-EPP, extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto por entender que a ré/apelada “
comprovou o refinanciamento do débito
”, e por verificar que o autor “
se manifestou
(...)
pleiteando a extinção da ação, por sua desistência
”; a sentença condenou o Banco/apelante aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 82098976).

O Banco/apelante expõe que as partes celebraram acordo de refinanciamento dos contratos objeto desta lide e de outra ação de Busca e Apreensão em trâmite pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital (Proc. nº 1022201-62.2020.8.11.0041), e, segundo ele, a transação foi homologada por aquele Juízo.

Argumenta que, apesar de o instrumento do acordo não ter sido juntado aos presentes autos, “
entende-se que o Banco não deveria ter sido condenado em honorários, visto que restou acordado que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos procuradores
, daí porque pede provimento do recurso para afastar a condenação sucumbencial (sic – cf. Id. nº 82098984 - pág. 4/5).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 82098990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos presentes autos e dos autos da ação de Busca e Apreensão nº
1022201-62.2020.8.11.0041 mostra que, em
21/05/2020, o Banco Bradesco Financiamento ajuizou duas demandas absolutamente idênticas em um intervalo de menos de dez minutos, sendo a primeira distribuída à
2ª e a outra distribuída à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital.

Após celebrarem acordo extrajudicial, o Banco permaneceu silente, enquanto a devedora peticionou,
naquele outro processo, para exibir cópia da “
minuta de acordo enviada pela parte autora para encerrar o presente litígio
”, esclarecendo, de imediato, que “
a parte requerida que assinou a presente minuta e enviou ao autor para assinatura e juntada nos autos
”, mas até aquela data “
tal minuta não
(tinha sido)
apresentada nos autos pela autora
”, e pedindo “
intimação da parte autora para juntada da minuta de acordo ou prestar esclarecimento que quanto ao exposto
” e “
suspenção do feito até esclarecimentos
” (cf. Id. nº 33429038 daqueles autos).

Logo em seguida, quando obteve cópia do instrumento de refinanciamento do contrato nº
2907429959 – do contrato, e não do acordo em si – devidamente assinado, a devedora peticionou em ambos os processos, pedindo reconhecimento de perda do objeto.

A desídia bancária foi tamanha que, naquela outra demanda, houve certificação de que “
as guias e taxas não foram recolhidas e vinculadas ao processo
”, o Banco foi intimado para emendar a inicial, deu silêncio como resposta, sobreveio sentença de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC, e a sentença transitou em julgado sem o Banco nunca mais aparecer no processo (cf. Ids. nº 33070056, 34244615, 34244805 e 35963215, todos daqueles autos).

Ou seja, aquele processo foi extinto por indeferimento da inicial, e não por perda do objeto ou homologação de transação.

Nos presentes autos a desídia foi semelhante, mas, pelo menos, o Banco se deu ao trabalho de responder à intimação para manifestar-se quanto à petição informativa do refinanciamento, mas sequer mencionou qualquer aspecto da transação; pediu apenas “
extinção do presente processo face a refinanciamento do contrato
(...)
, e ainda, posterior arquivamento, e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca, devendo cada parte arcar com honorários do seu respectivo procurador
”, “
recolhimento do mandado, acaso já tenha sido expedido
” e “
imediato cancelamento da restrição RENAJUD, no registro do veículo, objeto da presente demanda
” (sic – cf. Id. nº 82098975).

Obviamente sem ter conhecimento dos termos do acordo celebrado pelas partes – aliás, sem nem mesmo saber se houve, de fato, uma transação para pôr fim à demanda ou apenas adoção de ato extrajudicial que esvaziou o interesse de agir do Banco –, o MM. Juiz proferiu a sentença apelada, extinguindo o feito e condenando o Banco desistente aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

Somente depois, em sede de embargos declaratórios, o Banco mencionou, pela primeira vez em qualquer um dos processos, que houve um acordo extrajudicial, exibindo inédita cópia de uma petição endereçada ao Juízo da 2ª
Vara Especializada em Direito Bancário, presidente daquela outra ação de Busca e Apreensão, com pedido de “
homologação do acordo e extinção da demanda
” (cf. Id. nº 82098979 dos presentes autos).

Disse tudo isso para frisar que, de um lado, o Banco simplesmente desistiu da presente demanda, e não requestou extinção em razão da transação, o que enseja sua condenação aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, e, lado outro, frisar que a presente demanda jamais poderia ter sido processada, face a flagrante litispendência, o que invariavelmente desaguaria na sua condenação aos ônus sucumbenciais correspondentes.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A desistência da execução atrai para o exequente o dever de responder pelos honorários de sucumbência. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma - AgInt no REsp 1906444/GO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CABIMENTO (...) 3. Após instauração da lide, a desistência da ação resulta na condenação em honorários sucumbenciais da parte desistente. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1682682/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 29/03/2021, DJe 29/04/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA AO DESISTENTE. (...) 1. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é devida a imposição de verba honorária sucumbencial em caso de desistência de ação” (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 1508490/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. (...) 4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade. 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1807900/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 17/05/2021, DJe 26/05/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA VERIFICADA EM OUTRO FEITO. (...) Nos casos de extinção do feito por litispendência, os ônus de sucumbência correm por conta do Autor” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgRg no Ag 1371959/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 14/05/2013, DJe 05/06/2013).

Assim, não diviso desacerto técnico na r. sentença apelada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021